Tribunal: TJPA
Processo: 0800236-83.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3628 - Crimes de &quot;Lavagem&quot; ou Ocultação de Bens
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800236-83.2022.8.14.0000

PACIENTE: SILMARA ADRIELE ALBUQUERQUE DUARTE

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO N.º 0812371-64.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: MARLON NOVAES DA SILVA – OAB/PA OAB/PA 27.852

PACIENTE:

SILMARA ADRIELE ALBUQUERQUE DUARTE

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

PROCESSO ORIGINÁRIO N.º 0001043-62.2020.8.14.0015

RELATOR: JUIZ CONVOCADO ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGOS 33, CAPUT, 35 E 40, V, VII DA LEI 11.343/06, ARTIGOS 1º, §4º DA LEI 9.613/98 E ARTIGOS 299 E 317 DO CÓDIGO PENAL.

OPERAÇÃO FARINHA. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. ALEGADA NECESSIDADE PARA POSSIBILITAR O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES LABORAIS. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO PRIMEVO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEN.
EXPRESSA CITAÇÃO DE ARGUMENTOS OBJETIVOS.
MONITORAMENTO ELETRÔNICO TIDO COMO NECESSÁRIO PARA SATISFAZER OS FINS DE CONCESSÃO DA LIBERDADE À RÉ E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.
ALEGAÇÃO DE GRAVIDEZ DA
PACIENTE. TESE DE GESTAÇÃO COMO MOTIVO PARA
LIBERAÇÃO DO USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA.

NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO, COM TAL ESPECÍFICA CAUSA DE PEDIR, NÃO DEDUZIDO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado pelo advogado CÉSAR RAMOS DA COSTA
,
em favor de
SILMARA ADRIELE ALBUQUERQUE DUARTE
, que responde
à
ação penal perante o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Castanhal, pela suposta prática dos crimes de “associação para o tráfico” (art. 35 da Lei nº 11.343/06) e lavagem de dinheiro (art. 1º, caput e §1º, II da Lei 9.613/98).

O impetrante alega que a paciente encontra-se sofrendo constrangimento ilegal em razão da falta de fundamentação idônea da decisão que negou a retirada do monitoramento eletrônico.

Relata e argumenta nas razões da presente ação constitucional:

- Que a paciente, por seu advogado, formulou pedido perante o juízo de primeiro grau para a retirada do monitoramento eletrônico, tendo em vista que precisa se reposicionar no mercado de trabalho, e a medida de monitoramento eletrônico cria dificuldades para isso;

- Que a paciente é uma jovem de apenas 20 (vinte) anos de idade, primária, sem antecedentes criminais, com profissão definida (atendente) e residência fixa e conhecida nos autos, está grávida – atualmente com 3 meses de gestação (cf. docs. anexos) -, pelo que precisa fazer tratamento gestacional, e;

- Que o juízo coator, em decisão lacônica, houve por bem indeferir esse pedido ao argumento de que “a manutenção da monitoração eletrônica, como forma de fiscalização e acompanhamento do cumprimento das medidas”.

Requer, ao final, a concessão da ordem a fim de que seja revogada a medida cautelar de monitoramento. Pleiteia ainda o impetrante a oportunidade de proceder à sustentação oral das razões da impetração.

Juntou documentos.

O
mandamus
foi distribuído à minha relatoria, ocasião na qual indeferi o pedido de medida liminar e requisitei informações à autoridade inquinada coatora, determinando após, fossem os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Com os esclarecimentos prestados pelo magistrado
a quo
(Id. Num. 7935773), o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva opinou pelo conhecimento e denegação da ordem por inexistência de qualquer constrangimento ilegal à paciente.

É o relatório.

VOTO

A ordem ora pretendida é a retirada do equipamento de monitoração eletrônica (tornozeleira) da paciente, a cujo uso foi submetida por decisão concessiva de prisão domiciliar substitutiva de prisão preventiva, no bojo da ação penal relativa à notória “Operação Farinha”.

Para tanto, o impetrante alega que a paciente formulou pedido de retirada do monitoramento eletrônico, tendo em vista que precisa ser reposicionada no mercado de trabalho e a medida cria dificuldade para isso, ressaltando, ainda, que ela é uma jovem de 20 (vinte) anos, primária, sem antecedentes criminais, com profissão definida, residência fixa e
está grávida de 03 (três) meses
, motivo pelo qual precisa fazer acompanhamento gestacional, mas que, no entanto, o Juízo
a quo
indeferiu esse pedido, em decisão lacônica, sem fundamentação idônea.

Argumenta ainda o impetrante:

‘Nessa ordem de ideias, calhar salientar que, além do “juízo moral de condenação”, o monitoramento eletrônico cria para a paciente uma situação muito complicada para quem está grávida. Isso porque o equipamento nela instalado precisa ser carregado diariamente por 3 (três) horas ininterruptas, sendo certo que, se descarregar, produz uma espécie de apito, além de

registrar no sistema do Núcleo de Monitoramento Eletrônico da Secretaria de Administração Penitenciária do Pará – SEAP/PA uma violação ao dispositivo capaz de ensejar a redecretação da sua prisão preventiva.

O problema não é só esse. O problema é que, após carregada por 3 (três) horas, a bateria do equipamento deveria manter sua carga por um ciclo de 21h, o que não ter acontecido, já que costuma descarregar antes disso.

Certo dia, a paciente estava no Posto de Saúde para ser atendida em razão de sua gravidez, oportunidade em que a bateria descarregou, o “apito” disparou, e ela teve que ir embora para sua casa sem ser atendida pelo médico.

Outra vez, o equipamento descarregou quando estava dormindo e, em razão do susto pelo disparo do “apito”, ela caiu da cama.

Esses sustos pela descarga da bateria da tornozeleira eletrônica podem prejudicar a gestação da paciente e a criança que carrega no ventre.

Daí a necessidade da retirada do equipamento.’ (Id. Num. 7790573 - Pág. 8)

Pois bem. Registro de plano que o pleito pode ser conhecido apenas parcialmente, e, na parte conhecida, não merece acolhimento.

- DO DIREITO À LIBERAÇÃO DO USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA POR MOTIVO DE GRAVIDEZ

Compulsando detidamente o caderno processual do presente
writ
, observo não constar da impetração qualquer indicativo de que a paciente tenha submetido a tese da liberação do uso da tornozeleira eletrônica por motivo de gravidez perante o juízo primevo.

O pedido de retirada do monitoramento eletrônico a que alude o impetrante (Id. Num. 7790584) foi protocolado em 19/10/2021 nos autos da ação penal originária, sendo apreciado mediante a decisão ora indicada como ato coator, em 03/11/2021 (Id. Num. 7790585).

Ocorre que, embora a paciente
ATUALMENTE
comprove a gestaçãob (mediante laudo de ultrassonografia obstétrica
datado de 10/12/2021
, sob o Id. Num. Num. 7790586), em nenhum desses atos processuais perante o juízo de planície foi aventado acerca do estado gravídico da paciente, fato esse, que só veio à lume por ocasião da impetração do presente
habeas corpus
.

Com efeito, na espécie, a tese da liberação do uso da tornozeleira eletrônica por motivo de gravidez é matéria que não foi previamente submetida ao juízo de 1º grau, instância essa, a quem cabe a aferição periódica da necessidade de manutenção da imposição do monitoramento eletrônico (STJ, RHC 105952/PR, 5ª Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, j. 21/02/2019, DJe 01/03/2019).

Tal fato impede
a priori
o exame meritório do
writ
, até porque constato não ser possível dessumir dos autos nenhuma ilegalidade idônea a justificar a concessão da ordem de ofício.

O caminho, portanto, é o do não conhecimento desta ação constitucional, por se tratar de tese não deduzida na origem, havendo assim supressão de instância. Esse é o entendimento uníssono desta Corte de Justiça em casos semelhantes:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 – PACIENTE PRESA EM SUA RESIDÊNCIA – PRISÃO CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS – NÃO EVIDENCIADO
– PACIENTE MÃE DE FILHA MENOR DE 12 (DOZE) ANOS – CONVERSÃO DE PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ORDEM CONHECIDA EM PARTE
E DENEGADA.

1. O constrangimento ilegal na prisão cautelar não se mostra evidente, quando a decisão se encontra devidamente fundamentada nos requisitos previstos no art. 312, do CPP.

2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e pacífica no sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na instância de origem para que possa ser examinada por este Tribunal Superior. (AgRg no HC 666.908/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021)”.

3. Ordem parcialmente conhecida e denegada.

(TJPA. HABEAS CORPUS CRIMINAL n.º 0815027-91.2021.8.14.0000.

RELATOR(A): Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR. Órgão Julgador: Seção de Direito Penal. Julgado em 2022-02-21. Publicado em 2022-02-23)

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 180, § 1º, DO CPB C/C ART. 32, DA LEI Nº 9.605/98. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ANPP - ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. FALTA DE APRESENTAÇÃO POR PARTE DO RMP. DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA
. TESE NÃO APRESENTADA NO JUÍZO SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E NESTA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há o que se falar em constrangimento ilegal, quando a prisão preventiva se encontrar arrimada em requisitos do art. 312 do CPPB,
in casu
, à garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

2. No caso sob exame, a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade, ainda que verdadeira, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

3. Resta impossibilitada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo qualquer um dos requisitos exigidos no art. 312 do CPPB, exatamente como se vislumbra no caso vertente.

4. Por fim, o pedido formulado na impetração pela suspensão do processo para que os autos sejam encaminhados ao Conselho Superior do Ministério Público por ser o Órgão competente para analisar sobre a possibilidade de aplicação ou não de acordo de não persecução penal não merece abrigo, já tal tese não foi objeto de apreciação por parte do Juízo a quo, caracterizando supressão de instância, daí que não há como conhecer o writ, nesta parte.

(TJPA. HABEAS CORPUS CRIMINAL 0814553-23.2021.8.14.0000, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-18)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR –ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/06. 1)

PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO CONHECIMENTO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA. Decreto prisional não juntado aos autos, sendo que o desconhecimento do real motivo que levou o juízo a quo a decretar a prisão preventiva do paciente impossibilita a análise da alegação de ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, face a deficiência instrutória do mandamus, ressaltando-se que as condições pessoais favoráveis, por si sós, não são suficientes para elidir o decreto preventivo, quando estiverem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar. Inteligência da Súmula nº. 08, deste Egrégio Tribunal.
2) SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR, POR SER O PACIENTE GENITOR DE FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS – MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Não havendo qualquer evidência de que tal pleito tenha sido formulado perante o juízo a quo, descabe a esta Corte manifestar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância, razão pela qual não conheço do writ neste particular.

(...)

5) CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA, DENEGADA.

(TJPA. HABEAS CORPUS CRIMINAL 0813951-32.2021.8.14.0000. Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-18) – Destaquei.

Dessa maneira, ausente a interposição do pedido – contendo a causa de pedir “gestação” – perante a autoridade impetrada, é defeso ao Órgão Colegiado o seu conhecimento, sob pena de incidir em indevida supressão de instância, razão pela qual, deixo de conhecê-lo nesse tocante.

- DA ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE NEGOU A RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO

Ora, a prisão preventiva da paciente foi substituída por domiciliar com monitoramento eletrônico como resultado da concessão de ordem por este Egrégio Tribunal, na qual foram considerados os seguintes aspectos (Acórdão por mim relatado no
Habeas Corpus
n.º 0803482-24.2021.8.14.0000):

- a segregação cautelar da paciente se funda no fato de ela ser funcionária da pessoa jurídica Borges & Santos Incorporações Ltda, ou seja, subordinada à Priscila Machado Borges (outra investigada) e, no exercício de sua função como atendente, era responsável por observar a movimentação no terreno onde funciona a empresa e fazer depósitos bancários, sendo 01 (um) na conta da própria pessoa jurídica onde trabalha (Borges & Santos Incorporações Ltda) e outros 07 (sete) aportes para a empresa J. G. Recoliano EIRELI, sendo esta última constituída por outra co-investigada, a Sra. Juliana Gabriel Recoliano;

- não é possível concluir que a determinação do empregador para que a subordinada, ora paciente, no exercício da função de atendente, vigiasse alguém, alguma coisa ou algum lugar e fizesse depósitos, seja uma ordem manifestamente ilegal, de forma que a potencial consciência da paciente acerca de sua contribuição com a associação criminosa é uma circunstância a ser esclarecida durante a instrução da Ação Penal, e;

- a atividade desempenhada pela paciente, dentro da associação criminosa, não incluía a lavagem de capitais ou fatos concretos que conduzissem à presunção do risco de fuga, razão pela qual, foram afastados, por falta de substrato fático-jurídico, dois dos três motivos/requisitos para a prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem economia e aplicação da lei penal, permanecendo hígidos e validos os argumentos para resguardar a ordem pública.

Assim, embora presentes os motivos que tornariam cabível o encarceramento preventivo, à luz do postulado da proporcionalidade e das alternativas legalmente fornecidas pela Lei n. 12.403/2011, esta Corte considerou a opção por algumas das medidas indicadas no art. 319 do Código de Processo Penal, de forma a assegurar a proteção do bem jurídico sob ameaça de forma menos gravosa.

A ordem foi então exarada nos seguintes moldes:

Desta feita, justifica-se a manutenção da monitoração eletrônica, como forma de fiscalização e acompanhamento do cumprimento das medidas. Em razão do exposto, INDEFIRO o pedido.”

À vista do exposto, conheço do writ e pedindo vênia ao eminente Procurador de Justiça, concedo a ordem de habeas corpus a fim de substituir a prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, Silmara Adriele Albuquerque Duarte, pelas medidas cautelares previstas no art. 319, I, III e IV, do Código de Processo Penal:

a) comparecimento periódico em Juízo, no prazo e nas condições a serem fixados pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, a fim de informar seu endereço e justificar suas atividades (inciso I);

b) proibição de manter contato pessoal, telefônico ou por meio eletrônico com as testemunhas ou demais indiciados/investigados (inciso III); e

c) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo de primeiro grau (inciso IV).

Faculta-se, ao Juízo de 1º grau a complementação das medidas aqui impostas, com exceção à fiança o qual deverá, ainda, alertar a paciente que a violação das providências poderá importar no restabelecimento da prisão preventiva, que também poderá ser aplicada novamente se sobrevier situação mais gravosa que configure sua exigência.

Foi, portanto, facultado ao juízo primevo a imposição de medidas em complementação às impostas pelo colegiado, ao que o magistrado singular determinou adicionalmente o monitoramento eletrônico.

Posteriormente, ante o pedido de retirada do monitoramento eletrônico formulado pela paciente perante o juízo primevo, assim justificou o magistrado a sua decisão pelo indeferimento (Id. Num. 7790585 - Pág. 14):

“A meu ver, afastada a prisão preventiva da denunciada, não restou demonstrado constrangimento ilegal na aplicação da monitoração eletrônica, a qual foi compatível com a situação fática dos autos, sendo meio eficaz de fiscalização das medidas judiciais impostas, bem como a localização da acusada.

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PACIENTE EM LIBERDADE - REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS PELO JUÍZO MONOCRÁTICO - MONITORAÇÃO ELETRÔNICA - IMPOSSIBILIDADE.
1. Diante da adequação e da proporcionalidade das medidas cautelares impostas quando da concessão da liberdade provisória ao ora paciente, não se mostra cabível a revogação pretendida pelos impetrantes
. 2. Em primeira instância, foi determinada a intimação da Defesa para que apresentasse comprovação idônea de suas alegações, a fim de que fosse estendida a área de abrangência da monitoração eletrônica para que o ora paciente bem pudesse desenvolver suas atividades laborais. 3. Entretanto, quatro meses depois, tal determinação não foi atendida, o que evidencia que a medida não prejudica o trabalho do paciente, como alegado, além de poder caracterizar, até mesmo, supressão de instância, sendo certo que a mencionada comprovação também não foi colacionada no presente remédio constitucional. 4. Ordem denegada”. (TJ-MG - HC: 10000204768816000 MG, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 13/08/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/08/2020)

Após essa digressão, hei de declinar as seguintes ponderações:

- Na decisão inquinada coatora, resta clara a presença de ARGUMENTOS OBJETIVOS (a saber, a compatibilidade da medida “tornozeleira eletrônica” com a situação fática dos autos e eficácia para a fiscalização das medidas judicias impostas) a indicar a indispensabilidade do monitoramento eletrônico, para satisfazer ambos os fins, a concessão da liberdade da paciente e a garantia da ordem pública;

- As condições pessoais favoráveis citadas no pedido deduzido perante o juízo
a quo
não garantem à paciente a revogação da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico quando tal medida demonstra ser necessária e adequada para evitar a prática de infrações penais (garantia da ordem pública), em razão das circunstâncias em que cometidos os delitos (no âmbito da atuação de organização criminosa), impossibilitando a substituição por outras cautelares diversas, sendo possível, nesse tocante, invocar analogicamente a Súmula n.º 08 (“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”);

- Ademais, cumpre não perder de vista que o Juiz
a quo
, próximo dos fatos e das pessoas nele envolvidas, dispõe normalmente de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade e viabilidade das medidas cautelares a serem impostas, tendo entendido, no caso em análise, que o monitoramento eletrônico é o que mais convinha ao caso concreto;

Por fim, é imperioso destacar, também, que o uso de tornozeleira eletrônica em substituição à prisão preventiva beneficia o Paciente, uma vez que o possibilita que mantenha em convívio familiar e exerça seu trabalho.

Assim, a alegação de que a decisão inquinada coatora foge longinquamente do que preceitua o art. 93, IX da CF – por apresentar fundamentação lacônica não merece prosperar.

Na realidade, observo que o magistrado primevo optou por utilizar a fundamentação
per relationen
(ao fazer remissão ao decidido no Habeas Corpus n.º 0803482-24.2021.8.14.0000, logo no início do
decisum
).

Saliento, nesse contexto, que as Cortes Superiores de Justiça têm entendido que a decisão que faz expressa alusão a decisão anterior não se afigura desprovida de fundamentação. É a denominada técnica de julgamento
per relationem
, ora empregada, que atende sim ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, ao mesmo tempo em que confere maior celeridade ao julgamento e reduz o formalismo excessivo ao prezar pela objetividade, simplicidade e eficiência, não se confundindo com ausência ou deficiência de fundamentação da decisão judicial.

A esse respeito, colaciono a jurisprudência do E. STF e desta Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO PER RALATIONEM. POSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 316 DO CPP. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DA COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental” ( HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.6.2016
). 2. O uso da fundamentação per relationem não se confunde com ausência ou deficiência de fundamentação da decisão judicial, sendo admitida pela jurisprudência desta Suprema Corte
( RHC 130.542-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.10.2016; HC 130.860-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 26.10.2017).” (...) ( HC 182773 AgR, Relator (a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-294 DIVULG 16-12-2020 PUBLIC 17-12-2020) – Destaquei.

Constato, portanto, que a decisão vergastada não se mostra, em definitivo, como teratológica ou manifestamente ilegal ao negar à paciente a retirada do monitoramento eletrônico. Em consequência, não há constrangimento ilegal a ser afastado.

Forte em todo o expendido,
CONHEÇO PARCIALMENTE
e, nessa parte,
DENEGO
a presente ordem.

Belém, 14 de março de 2022.

Juiz Convocado
ALTEMAR DA SILVA PAES

Belém, 15/03/2022